Tribunal: TJBA
Processo: 8026939-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026939-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISELDO CAMPOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO § 5º DO ART. 63 DO CPC/2015, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.879/2024. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DA DEMANDA COM A COMARCA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giseldo Campos de Andrade contra decisão proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., na qual o juízo declinou, de ofício, da competência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Juazeiro/BA, sob fundamento de que o autor declarou domicílio naquela localidade. A parte agravante alega que poderia eleger o foro de Salvador/BA, por ali haver agência da instituição financeira ré.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de o consumidor eleger, para o ajuizamento da ação, comarca diversa daquela de seu domicílio ou da sede da instituição financeira, à luz do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 63, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.879/2024.

III. Razões de decidir
A redação atual do § 5º do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, considera abusiva a escolha de foro sem qualquer vinculação com as partes ou com o negócio jurídico discutido, permitindo o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.
A simples existência de filial bancária na localidade eleita não basta para justificar a escolha do foro, se ausente vínculo direto entre o objeto da lide e a comarca indicada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
A eleição de foro sem conexão lógica ou fática com a lide caracteriza prática de “forum shopping”, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
O artigo 101, I, do CDC assegura ao consumidor o foro do seu domicílio como faculdade protetiva, não se podendo ampliá-lo para legitimar, sem fundamento, a escolha de comarca diversa.
A decisão recorrida está em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade no declínio de competência.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A eleição de foro processual pelo consumidor deve observar vínculo com seu domicílio, o domicílio do réu ou o local de cumprimento do contrato, sendo vedada a escolha aleatória de foro.

2. A partir da vigência da Lei nº 14.879/2024, é válida a atuação de ofício do magistrado para declinar da competência territorial em caso de ajuizamento da demanda em foro aleatório.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, art. 63, § 5º; art. 46; art. 101, I, do CDC
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo – Taxatividade mitigada); STJ, EREsp 1.730.436/SP; Súmula 33/STJ (inaplicável no caso concreto); TJBA, AI nº 8032243-45.2020.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0357130-03.2013.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
GISELDO CAMPOS DE ANDRAD
E e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.